Tribunal: STF
Processo: ARE 1590284
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista os seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; incidência do Tema 660 da Repercussão Geral, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional; e a controvérsia em exame teve a repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 799.

A agravante sustenta que o caso envolve apuração de ofensa direta à Constituição Federal:

a) Aplicação retroativa de norma jurídica (legal e jurisprudencial) a fatos pretéritos consolidados; 
b) Proteção do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF);
 c) Princípio do tempus regit actum; e 
d) Segurança jurídica e proteção da confiança legítima (doc. 188, p. 4).

Alega que não se aplica o Tema 660, “pois não se trata de alegação genérica de violação processual, mas de questão material e temporalmente situada sobre limites constitucionais à retroatividade” (doc. 188, p. 5).

Dispõe que todas as questões constitucionais foram prequestionadas, não havendo que se falar em incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

Por fim, alega que há aplicação equivocada do Tema 799 da Repercussão Geral, notadamente porque “não trata da questão da isonomia entre o tratamento dado ao servidor público (que não devolve) e ao segurado do INSS (que é obrigado a devolver), ambos em situação de boa-fé e confiança legítima na decisão judicial” (doc. 188, p. 8).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIXO. TEMA 146 DA RG. APLICAÇÃO PELA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.540.735 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/9/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - Consoante a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.465.801 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 —grifei).

Ademais, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei). 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator